Tribunal: CARF
Processo: 10675.002121/2001-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002121/2001-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.245 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ABC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC - INCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
AQUISIÇÕES
DE
NÃO
CONTRIBUINTES PIS/COFINS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e, em regra, as cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
552 a 565) contra o Acórdão no 3401-00770 – retificado pelo Acórdão no 3401-002.736,
proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 502 a 508 e fls. 523 a
525), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
CÁLCULO. AQUISIÇÕES A PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002121/2001-04
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002121/2001-04

As aquisições de insumos a pessoas físicas, não contribuintes do PIS e da Cofins, não se
incluem na base de cálculo do crédito presumido do IPI, admitindo-se, no entanto, as
aquisições de insumos a cooperativas adquiridas após novembro de 1999.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 617 a 620), defende
de que são, sim, passíveis de inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na
exportação as aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas
físicas, pois, ainda que não haja incidência na última etapa da cadeia, ela está “embutida” nas
anteriores (fase agrícola), como na aquisição de fertilizantes, por exemplo.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, a inclusão das aquisições de não-contribuintes PIS/Cofins, como os
produtores rurais pessoas físicas (e, quando assim o eram, as cooperativas), na base de cálculo do
Crédito Presumido apurado no regime da Lei no 9.363/96, não é mais passível do discussão no
CARF, pois há decisão do STJ admitindo estes créditos, em Acórdão submetido ao regime do art
543-C do Antigo CPC (Recursos Repetitivos), no REsp no 993.164/MG, de Relatoria do Ministro
Luiz Fux, publicado em 17/12/2010.
Transcrevo excerto da Ementa do referido Acórdão, no que interessa à
discussão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI ORDINÁRIA.
(...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; ...
(...)

Por força regimental – Portaria MF no 256/2009, art. 62, § 2o, a decisão deve
ser reproduzida por este relator.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002121/2001-04

Existe inclusive Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo
às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital